Tribunal: TJES
Processo: 0000002-82.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-82.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ENI ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DO POSSUIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada em face do Município de Jaguaré, julgou improcedente o pedido indenizatório fundado no apossamento administrativo de terreno urbano de 304,00 m2 destinado à construção de praça pública, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse. A Apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao sustentar que o julgamento ocorreu sem o efetivo exame da prova testemunhal produzida, cuja gravação apenas foi disponibilizada após a prolação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento sem acesso à gravação da prova oral; (ii) estabelecer se a posse comprovada pela Apelante autoriza o reconhecimento do direito à indenização por desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença padece de nulidade insanável por cerceamento de defesa, pois o link de acesso à gravação da audiência de instrução com os depoimentos testemunhais somente foi inserido nos autos após a prolação da decisão, impedindo o julgador de formar convencimento fundamentado sobre prova essencial.

O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, compreendendo o direito à apreciação de todas as provas regularmente produzidas pelas partes.

Reconhecida a nulidade, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) mostra-se cabível, visto que o processo se encontra devidamente instruído e apto ao julgamento de mérito, evitando dilações processuais desnecessárias.

O apossamento administrativo do imóvel pelo Município é incontroverso, e a prova testemunhal, antes desconsiderada, comprova que a Apelante exercia posse mansa, pacífica e com animus domini sobre o terreno, corroborada inclusive por confissão indireta constante da contestação.

A jurisprudência reconhece que a indenização por desapropriação indireta não exige o domínio registrado, bastando a demonstração da posse legítima com expressão econômica.

A indenização deve corresponder ao justo valor do bem à época do apossamento, a ser apurado em liquidação por arbitramento, acrescida de juros compensatórios e moratórios, e correção monetária, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento sem acesso formal à gravação de prova oral essencial caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

O possuidor do imóvel objeto de desapropriação indireta faz jus à indenização correspondente ao justo preço do bem, independentemente de registro formal da propriedade.

A teoria da causa madura autoriza o tribunal a julgar o mérito diretamente quando o processo estiver instruído, mesmo após reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIV e LV, e 5º, LXXVIII; CPC, arts. 371, 487, I, e 1.013, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, APL-RN nº 0000028-38.2012.8.08.0037, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.06.2022; STJ, REsp nº 442.774/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02.06.2005; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 862.499/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000002-82.2014.8.08.0065

APELANTE
: MARIA ENI ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ENI ROCHA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou improcedente o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial, a Autora, ora Apelante, narra que recebeu em doação de seus genitores uma área de terra urbana de 304,00 m2, localizada no Bairro Boa Vista I. Afirma que, no final do ano de 2012, o Município Apelado apossou-se administrativamente do referido terreno para a construção de uma praça pública, sem, contudo, realizar a devida e justa indenização. Pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização.

O MM. Juiz de primeiro grau, ao sentenciar, entendeu que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade ou a posse do imóvel objeto do alegado apossamento administrativo, bem como a data do suposto esbulho, considerando as provas documentais juntadas, frágeis e imprecisas para tal fim.

Nas razões de recurso (id 10881684) a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o Juízo
a quo
proferiu a Sentença sem analisar a prova testemunhal produzida em audiência, uma vez que o link de acesso à gravação somente foi juntado aos autos em 16 de maio de 2024, ou seja, 77 (setenta e sete) dias após a prolação da sentença, datada de 29 de fevereiro de 2024.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado de primeiro grau proferiu seu julgamento sem ter acesso à prova oral produzida, qual seja, a gravação dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência.

Assiste razão à Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Autora, foi realizada em 14 de junho de 2022. A r. sentença foi prolatada em 29 de fevereiro de 2024 e assinada eletronicamente em 04 de março de 2024.
Contudo
, conforme certidão emitida por servidor do Juízo, o link para acesso à mídia da referida audiência somente foi inserido no processo eletrônico em
16 de maio de 2024
, data posterior ao julgamento.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O julgamento da causa sem a apreciação de prova relevante e tempestivamente produzida, essencial para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor – no caso, a posse do imóvel –, constitui flagrante violação a tais garantias.

Embora a r. sentença mencione que “em que pese a requerente tenha sua tese confirmada por meio dos depoimentos orais, não se desincumbiu de comprová-la efetivamente”, tal afirmação se mostra contraditória com a ausência formal do meio de acesso à prova nos autos no momento do julgamento. A ausência do link da gravação no processo eletrônico impede a verificação de que o julgador teve, de fato, acesso ao conteúdo dos depoimentos para formar seu convencimento, caracterizando vício insanável que macula a decisão.

A correta valoração da prova é elemento essencial para a formação do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC). A não consideração da prova oral, sob a justificativa de fragilidade da prova documental, inverte a lógica processual e prejudica a parte que buscou, por meio das testemunhas, suprir eventuais lacunas documentais, especialmente em questões possessórias, onde a prova testemunhal assume notória relevância.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a nulidade em casos análogos:

"A juntada da mídia digital aos autos contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento é necessária para dirimir a questão posta pelas partes em sede de apelação e contrarrazões. E, logo, a ausência da respectiva mídia inviabiliza o exame da prova por esta instância revisora, devendo a r. sentença ser anulada." (TJES, Apelação Cível 0000885-50.2021.8.08.0011, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/01/2024).

Desta feita, o vício apontado é manifesto e insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Da Aplicação da Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, do CPC):

Reconhecida a nulidade da sentença, cumpre analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito por este Tribunal, com base na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal autoriza o tribunal a julgar desde logo a lide quando: (I) reformar sentença fundada no art. 485; (II) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; (III) constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; (IV) decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

No presente caso, embora o vício seja de natureza distinta (falta de análise de prova essencial), a situação se amolda à finalidade do instituto. O processo encontra-se devidamente instruído, com a prova testemunhal agora disponível para análise, e as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre todo o acervo probatório.

A devolução dos autos à primeira instância para que o mesmo juízo profira nova Sentença, desta vez analisando a prova que antes lhe era inacessível, representaria ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como ao direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Sendo assim, estando a causa em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa madura para proceder à análise do mérito.

No mérito, a

controvérsia de mérito cinge-se em verificar se a Apelante comprovou a sua posse sobre a área de 304,00 m2 que foi objeto de apossamento administrativo pelo Município de Jaguaré para a construção de uma praça pública.

A ação de indenização por desapropriação indireta exige a comprovação de dois requisitos fundamentais: (a) o apossamento do bem pelo Poder Público e (b) a qualidade de proprietário ou possuidor do bem pelo autor da ação.

O apossamento administrativo é incontroverso, uma vez que o próprio Município não nega a construção da praça no local indicado. A questão reside, portanto, na comprovação da posse pela Apelante.

O Magistrado sentenciante rechaçou a pretensão autoral por considerar frágil a prova documental, em especial o termo de doação de fl. 17, que não contém a assinatura do doador. De fato, tal documento, isoladamente, não comprova a titularidade.

Contudo
, a prova testemunhal, ignorada na primeira instância mas agora analisada, traz contornos diversos sobre a questão.

A testemunha
Maria Aparecida Altoé
, diretora da creche vizinha ao imóvel, afirmou em juízo que conhecia o lote como sendo da Apelante e que, por volta de 1993/1994, pediu autorização à "dona" Maria Eni Rocha para utilizar a área para fazer uma horta para a escola, o que foi concedido e perdurou por cerca de 10 anos. Afirmou categoricamente: "a Prefeitura pegou o lote que era dela...porque o lote é dela".

No mesmo sentido, o depoimento da professora
Romilda Buzato Nardi
, que também trabalhava na creche, corroborou a existência da horta no "lote de D. Maria" e que o pai da Apelante, ao doar as terras ao redor para a regularização do bairro, sempre ressalvava: "daqui para cá é da minha filha...e sempre dizia esse lote é da Maria Eni é da minha filha...".

Tais depoimentos são coesos, firmes e demonstram de forma inequívoca que a Apelante exercia a posse mansa, pacífica, pública e com
animus domini
sobre o terreno por longos anos antes do esbulho praticado pela municipalidade.

Ademais, o próprio Município Apelado, em sua contestação, reconhece o contexto peculiar da regularização fundiária do bairro, ao afirmar que "os 'verdadeiros proprietários' são os possuidores dos lotes situados no Bairro". Tal assertiva funciona como uma confissão indireta que enfraquece sua própria tese e corrobora a alegação da Apelante de que a posse, naquela localidade, era o critério definidor da titularidade dos imóveis.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece o direito à indenização por desapropriação indireta não apenas ao titular do domínio, mas também ao possuidor do bem, conforme precedente a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. A compensação do possuidor pela perda da posse em decorrência da desapropriação tem sido admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, com base no aspecto econômico que decorre da relação que se estabelece com a coisa
. 2. In casu, o Agravante não foi capaz de comprovar a propriedade do imóvel expropriado. Contudo, revela-se inconteste a sua posse, tendo em vista os elementos probatórios que indicam ser detentor de direito sobre o imóvel a quem se conferiu a condição de proprietário ou usufrutuário em documentos públicos expedidos há mais de 70 (setenta) anos, com base no princípio de saisine (art. 1.784 do Código Civil), assim como os dados coletados pelo próprio ente expropriante em sede administrativa. 3. À publicação dos editais, não acudiram terceiros interessados. 4. O levantamento da indenização deve ser condicionado à prova de quitação de débitos fiscais incidentes sobre o bem expropriado, por meio das certidões de praxe a serem exigidas pelo juízo de origem em momento oportuno. 5. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0017157-78.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Jacqueline Lima Montenegro; DORJ 30/01/2024; Pág. 320)

Inclusive, este e. Tribunal (TJES) já se manifestou no sentido de que, a dúvida acerca da propriedade do bem, não é impeditivo para o pagamento da indenização pela desapropriação ao possuidor. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO QUE UTILIZA TERRENO PARTICULAR PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO PARTICULAR POSSUIDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como sabido, a desapropriação é o procedimento administrativo deflagrado pelo Poder Público, que impõe a transferência compulsória da propriedade de um bem particular, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social e pagamento de justa indenização. 2. A desapropriação indireta ocorre, por sua vez, quando o Poder Público se apossa de um bem particular, sem promover o devido processo administrativo, ou seja, sem a prévia declaração de utilidade pública e a necessária indenização. 3.
Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que para que se caracterize a desapropriação indireta é preciso que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes circunstâncias: (a) o apossamento do bem pelo Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e (c) a impossibilidade material da outorga da tutela específica ao proprietário, isto é, a irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação.
(STJ. 2002/0057146-5. RESP nº442.774/SP. Primeira Turma. Rel. Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 02/06/05. DJ:20/06/05). 4. No caso concreto, todos os supracitados requisitos restam incontroversos nos autos, tendo sido demonstrado o apossamento pela Administração Pública Municipal, sem o devido processo de desapropriação, com a utilização do terreno para fim público, qual seja, implementação de projeto social de habitação popular e, ainda, a impossibilidade de reversão da situação, dado não apenas o interesse público envolvido mas também a circunstância fática de que a construção das residências já se encontra pronta e acabada. 5. Embora conste de instrumento contratual particular, a permuta pela qual o autor, ora apelado, adquiriu a área hoje apossada pelo Município não foi devidamente registrada, de modo que a propriedade do terreno continuou em nome de terceiros. Nada obstante, não se pode ignorar que todos os elementos probatórios dos autos confirmam que o autor, ora apelado, possui justo título e usufrui da posse mansa e pacífica do terreno desde a celebração da permuta.
6. Faz-se imperioso destacar, contudo, que o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que deve ser assegurado também ao expropriado não proprietário, mas possuidor, a indenização pela perda da posse. Isso porque, com efeito, [...] sendo objeto da presente ação apenas a indenização devida pela desapropriação indireta do bem imóvel, eventual dúvida acerca da efetiva propriedade da área não é circunstância impeditiva à indenização patrimonial do detentor da posse da gleba expropriada, à época da ocupação do bem; essa questão, se vier a ser proposta, deve ser resolvida em ação própria
(STJ. AgInt no AgInt nos EDCL no Agravo em Recurso Especial nº 862.499/AC. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 23/09/19). 7. Destarte, demonstrado ser o apelado possuidor, detentor de justo título, com relação a área tomada indevidamente pelo Município, e consoante firme entendimento do c. STJ, não há que se falar em impossibilidade de indenização pela perda da posse, mormente por possuir esta inequívoca expressão econômica. 8.Recurso improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJES; APL-RN 0000028-38.2012.8.08.0037; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022).

Portanto, comprovada a posse e o apossamento administrativo, resta configurada a desapropriação indireta, nascendo para a Apelante o direito à justa indenização, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

O valor da indenização, contudo, não pode ser fixado no montante aleatório de R$ 40.000,00 pleiteado na inicial, devendo corresponder ao justo preço do imóvel à época do apossamento administrativo (final de 2012), a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mediante perícia técnica avaliatória.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação e a ele dou provimento para: (1)
ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (2) Com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, e aplicando a teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, para condenar o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ a pagar à Apelante, a título de indenização pela desapropriação indireta do imóvel de 304,00 m2, o valor correspondente ao justo preço do bem à época do apossamento (final de 2012), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Sobre o valor da indenização incidirão:
Juros compensatórios
de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da data do apossamento (Súmula 69/STJ), calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente;
Correção monetária
pelo IPCA-E, a partir da data do laudo de avaliação a ser produzido na fase de liquidação;
Juros moratórios
de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Condeno o Município Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.